Tribunal: TJBA
Processo: 8038203-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038203-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAIGARA PREMIUM INCORPORAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JÚNIOR

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR NOBRE DE MATOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, CINTHIA FONSECA SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DEPÓSITO JUDICIAL DECORRENTE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. TEMA 1002, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. APLICAÇÃO EX LEGE. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. CÁLCULOS CONSONANTES COM OS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8038203-06.2025.8.05.000
0, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.

Data registrada no sistema.